Tribunal: TJSP
Processo: 2095285-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que rejeitou a impugnação à penhora ofertada pelo executado. Inconformismo. Arguição do executado, ora agravante, de que a penhora determinada incide sobre bem de família, e, portanto, impenhorável.
Exequentes que, por seu lado, trazem que o executado não reside no imóvel e, que, necessariamente, por habitar outra

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que rejeitou a impugnação à penhora ofertada pelo executado. Inconformismo. Arguição do executado, ora agravante, de que a penhora determinada incide sobre bem de família, e, portanto, impenhorável.
Exequentes que, por seu lado, trazem que o executado não reside no imóvel e, que, necessariamente, por habitar outra residência, não fez prova da natureza ou destinação que é dada ao bem que lhe pertence, qual, por exemplo, de que se vale para auferir receita por meio de locação. Executado que reside em endereço diverso do imóvel indicado à penhora, este último pertencente a ele em quota-parte ideal de 50%. A despeito do observado, em princípio, os argumentos das agravadas não lhes vale para defenderem a penhorabilidade do imóvel, e não se vê relevância no silêncio do executado quanto à destinação que é dada a esse imóvel, se é para auferir renda ou o que seja, sem perda do conhecimento que se detém do Enunciado da Súmula no 486 do STJ, segundo o qual "é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família". Norma de proteção ao bem de família que está em um contexto aberto, pelo qual não se amarra à definição da circunstância, qual a de ser o único bem imóvel ou de não ser o que é habitado pela família, que, necessariamente, não exclui dessa definição a pessoa solteira. Proteção social que se volta à dignidade da pessoa ter garantido um teto para habitar e dizer que é seu, ideia nuclear da lei que não retira da pessoa a discricionariedade de ter sua moradia em outro endereço por opção, conveniência ou qualidade de vida, sem, necessariamente, perder a proteção social de ter na unidade adquirida, se única como no caso, a preservação de não se submeter à penhora e desapropriação judicial. Então, e tendo que os credores não se desincumbiram do ônus de demonstrar que o imóvel não goza da proteção da impenhorabilidade no limite do que produzido, faz-se suficiente para levar à compreensão de que o agravante não pode ter seu bem submetido à satisfação de sua dívida, sendo indiferente que só seja proprietário de sua metade ideal. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Decisão reformada para revogar a ordem de penhora exarada a fls. 168/169 dos autos originários, com acolhimento da impugnação apresentada pelo executado, levantando-se a constrição, caso já tenha sido efetuada. Recurso provido.